Tribunal: TJDFT
Processo: 0730821-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0730821-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS - MPDFT Agravados (s): ADENILSON BATISTA ROCHA E OUTROS Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO================== Vistos etc, Com fulcro no art. 10[1] e art. 932, I, do CPC[2], considerando-se a atuação como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses expressamente previstas em lei, em processo que envolve (I) interesse público ou social, e (III) litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana, em observância à determinação do art. 178, I e III[3], do CPC, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para se manifestar em parecer. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 30 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [2]Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [3] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: I - interesse público ou social; II - interesse de incapaz; III – litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.